Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMÓVEL. ORÇAMENTO. INCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS. COAÇÃO. OPORTUNIDADE DE NEGOCIAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. PROVA.
I – O orçamento inicialmente apresentado pelas rés relativo à aquisição de pneus e à realização de serviços mecânicos na suspensão do automóvel de propriedade do autor foi objeto de negociação entre as partes, tanto que excluídos produtos e serviços que ensejaram a significativa redução do seu valor e a autorização expressa pelo autor, por isso não configurada a alegada coação e prática de ato ilícito, o que, por consequência, evidencia a improcedência da pretensão indenizatória por danos material e moral.
II – Apelação provida.